Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001765-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO ITAU LEASING S/A
RECORRIDO: JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52682974) interposto por BANCO ITAU LEASING S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41930474):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO –PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que para informar sobre suposta a impossibilidade de proceder a baixa do gravame dos veículos perante os órgãos de trânsito, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15.
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor.
Assim, se o valor da astreinte aproxima-se ao do proveito econômico da causa, razoável a sua redução”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001765-11.2020.8.11.0000, Relator: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43260486), estes foram rejeitados no acórdão de id 49649013.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO ITAULEASING S.A., manteve a decisão de parcial acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta em face de JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 68.684,70 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).
O Recorrente alega violação ao artigo 1 .022, II, do Código de Processo Civil, por omissão do tribunal de origem quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito.
Recurso tempestivo (id 53619537).
Contrarrazões no id 55863969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente limitou-se a transcrever longo trecho das razões dos Embargos Declaratórios, não apontando de forma específica e individualizada a suposta omissão do julgado, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII